Tribunal: STF
Processo: HC 201382
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.4.2021 por André Gomes Pereira, advogado, em benefício de Ivan da Silva, contra decisão pela qual, em 13.4.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corus n. 659.127, Relator o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de IVAN DA SILVA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para o término da instrução processual.
    Requer a revogação da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Cumpre ressaltar que a propósito, esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. 
    (…) Indefiro, pois, o pedido liminar.
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade tida por coatora sobre o andamento da ação penal em desfavor do paciente, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.
    Após, abra-se vista ao d. Ministério Público Federal”.
    Essa decisão foi mantida com o indeferimento do pedido de reconsideração pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.4.2021:
    “Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a medida de urgência pleiteada interposto por IVAN DA SILVA (…).
    No pedido de reconsideração reitera as razões expendidas no writ e pondera o constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para a formação da culpa.
    É o relatório.
    Decido.
    O presente pedido de reconsideração não traz, em seu bojo argumento apto a ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião do indeferimento da liminar.
    Por tal motivo, indefiro o presente pedido.
    Solicitem-se,com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas, ao d. Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela
    Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.
    Abra-se vista ao Ministério Público Federal”.
    2. O impetrante alega manifesta ilegalidade apta a autorizar a flexibilização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Sustenta excesso de prazo da prisão do paciente, ao argumento de que a “prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 24 de novembro de 2019, de lá pra cá somente uma audiência aconteceu no dia 11 de março de 2020, única existente no processo, o processo simplesmente não anda, a prisão preventiva se perpetua no tempo de forma absolutamente desnecessária.
    (…) No caso em apreço, o retardo injustificado para o retorno da marcha processual (a instrução não se encerrou) nega ao Paciente a devida prestação jurisdicional que lhe é constitucionalmente garantida, em frontal contrariedade ao que dispõe o art. 5º, LXXVIII, da CF/88. Com maior razão de ser, por óbvio, em caso que envolve réu preso.
    O Paciente apresentou tempestivamente a sua resposta à acusação, momento em que arrolou testemunhas, que até o momento não foram ouvidas, e desse modo, o Paciente ainda não foi interrogado, e a primeira fase do procedimento bifásico, sequer encerrada, isso tudo já tem cerca de 15 (quinze) meses e o Paciente segregado da sua liberdade, numa espécie de prisão automática, tudo sem culpa selada.
    (…) trata-se de acusado primário, com bons antecedentes, possuidor de residência fixa, na Comarca de Angra dos Reis, ademais, a causa não é de alta complexidade, o atraso na marcha processual escapa dos limites da razoabilidade e não é culpa do Paciente, repise a Audiência de Instrução e Julgamento para ouvir as testemunhas de defesa não tem data designada para sequer iniciar muito menos para ser encerrada.
    (…) Existem medidas alternativas a prisão que podem muito bem serem utilizadas em favor do Paciente, de modo a lhe poupar de uma desnecessária e cruel prisão preventiva.
    (…) A prisão em que se encontra o Paciente não possui condições seguras para lhe proteger de eventual contágio do COVID 19, ainda mais nessa nova fase, em que segundo os médicos retratam na mídia, o vírus está mais forte, a manutenção de sua prisão é uma verdadeira tortura, uma morte a conta – gotas” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) seja RELAXADA A PRISÃO do Paciente IVAN DA SILVA, devendo ser expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA, nem que para isso seja necessária a adoção de umas das medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Constam das informações prestadas em 19.4.2021, para instrução do Habeas Corus n. 659.127 no Superior Tribunal de Justiça, os seguintes dados:
    “O paciente foi preso em flagrante no dia 24/11/2019 pela suposta prática do delito descrito no artigo 121 § 2º, incisos II, IV e VI, do código penal.
    Aos 25/11/2019, foi realizada a audiência de custódia e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.
    Em 28/11/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente pela prática do crime previsto no artigo 121 § 2º, incisos II, IV e VI, do código penal.
    Denúncia recebida em 02/12/2019 e na mesma decisão determinada a citação do paciente.
    Em 04/12/2019 a defesa requereu a revogação da prisão preventiva.
    Em 06/01/2020 o paciente, regularmente citado, apresentou defesa prévia.
    Aos 13/01/2020 foi proferida decisão que ratificou o recebimento da denúncia, designou a audiência de instrução e julgamento e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
    Aos 11/03/2020, realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo ministério público e uma do juízo.
    Aos 18/03/2020 foi requerida a revogação da prisão preventiva em razão da pandemia da COVID-19, pleito indeferido aos 19/03/2020.
    Em 13/04/2020, reexame da prisão do paciente conforme decisão abaixo:
    ‘Em cumprimento a r. decisão exarada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e em análise ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, passo ao reexame da prisão provisória do acusado na presente ação penal. 1347 RENATAVO Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário Tribunal de Justiça Comarca de Barra Mansa Cartório da 1ª Vara Criminal Argemiro Paula Coutinho, 2000 CEP: 27310-020 – Barbara - Barra Mansa - RJ e-mail: bma01vcri@tjrj.jus.br Verifico que os requisitos para a manutenção da cautela provisória do réu encontram-se presentes, conforme já delineado na decisão de fls. 83/86, cujas razões permanecem íntegras diante da inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica. Destaco que se trata de crime gravíssimo. É que a dinâmica dos fatos sob apuração revela que a vítima sofreu golpes de faca efetuados pelo acusado, seu ex-companheiro, que teria vindo da cidade de Angra dos Reis de posse da faca, já com a intenção de cometer o delito. Narra-se que a vítima foi levada para o hospital em estado grave, sofreu duas cirurgias, mas faleceu no dia da audiência de custódia. A testemunha LUCAS, filho do casal, conta que presenciou o momento em que o acusado deu uma facada nas costas da vítima, e afirma que se sente ameaçado pelo acusado. Portanto, daí pode-se extrair concretamente a possibilidade de interferência no ânimo daquela testemunha, bem como das outras que ainda prestarão depoimento em juízo. Demais disso, não se deve olvidar que o delito em questão tem procedimento bifásico, cuja instrução só se encerra em Plenário, valendo salientar que a integridade física e psíquica das testemunhas deve ser resguardada até que prestem suas declarações em Plenário. Assim, a liberdade do acusado poderá importar na intimidação das testemunhas e, consequentemente, em risco para a instrução probatória. Pontuo, ainda, que a instrução criminal não se encerrou em razão da insistência da defesa em proceder ao interrogatório do réu tão somente após a oitiva de suas testemunhas, que residem em outra Comarca. No que se refere ao pedido de revogação de prisão em razão da pandemia, pontuo que o pedido não merece prosperar. Com efeito, a pandemia de coronavírus não tem o condão, por si só e genericamente, de alterar os requisitos da prisão cautelar ou ensejar a substituição desta por prisão domiciliar ou medidas de natureza cautelar, já que se trata de risco a todos imposto, dentro e fora do sistema prisional, devendo, no caso concreto de eventual contágio de preso, ser observado o devido encaminhamento deste para o tratamento médico adequado. Portanto, inexistindo hipótese concreta demonstrada nestes autos, no sentido da necessidade de providência relacionada ao estado de saúde do acusado, cabe à Administração Penitenciária identificar os custodiados que apresentem sinais e sintomas gripais para a adoção das providências que a pandemia em questão exige. Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento de revogação da prisão preventiva do acusado e o de sua substituição por medidas cautelares. Indefiro, igualmente, o pedido de expedição de ofício, pois a parte possui condições de obter as informações que entende necessárias para embasar seu pedido.’
    Em 15/07/2020, mais uma vez reexaminada a prisão do paciente nos seguintes termos:
    ‘Em conformidade com o disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, passo ao reexame da prisão provisória do acusado na presente ação penal. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer motivo que enseje a concessão de medida libertária ao réu, uma vez que permanecem hígidas as razões que levaram à sua custódia cautelar. Sendo assim, MANTENHO, por ora, a prisão provisória. Cumpra-se fl.488.’
    Em 20/07/2020 foi proferido o seguinte despacho:
    ‘1- Oficie-se ao Juízo Deprecado para que informe se há data designada para oitiva das testemunhas. 2- Em não havendo data designada pelo Juiz Deprecado, proceda-se à designação da audiência junto à DESOP, considerando a possibilidade de realização do ato pelo presente juízo pela plataforma CISCO WEBEX. Sem prejuízo, intime-se a Defesa para que informe e-mail e/ou telefone de suas testemunhas.’
    Em 04/09/2020, mais um despacho cobrando a devolução da carta precatória.
    Em 21/12/2020 foram juntadas as cartas precatórias devolvidas sem cumprimento em virtude da possibilidade de realização das oitivas pela plataforma Cisco Webex.
    Em 05/02/2021 foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão, conforme decisão abaixo:
    ‘1- Trata-se de pedido de relaxamento de prisão formulado em favor do acusado IVAN DA SILVA, alinha os argumentos de fls. 576/582. O Ministério Público opinou contrariamente ao pleito defensivo, conforme promoção de fls. 589/590. Decido. Acolho o parecer ministerial. Temos que a alegação de excesso de prazo deve ser aferida dentro dos limites da razoabilidade, o que, no presente caso, encontra-se amplamente observado levando-se em conta a complexidade do feito, com a necessidade de oitiva de testemunhas da própria Defesa, tendo sido, inclusive, expedidas cartas precatórias para a comarca de Angra dos Reis com esse objetivo. Deste modo, há inevitável dilatação do prazo da instrução processual nesses casos, o que, todavia, não pode ser considerado ofensa à garantia constitucional da duração razoável do processo. Saliento que foram tomadas todas as medidas possíveis e necessárias ao regular andamento do feito. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito defensivo de relaxamento de prisão, considerando a inexistência do alegado constrangimento ilegal e a presença inequívoca dos requisitos do artigo 312 do CPP. Dê-se ciência às partes. 2- Oficie-se ao Diretor da Corporação onde o réu encontra-se acautelado, solicitando-se informações acerca da possibilidade da realização de audiência por videoconferência.’
    Aos 03/03/2021, o juízo proferiu o seguinte despacho:
    ‘1-Fl.603/604: indefiro o pedido de autorização para realização de consulta médica fora do estabelecimento prisional, uma vez que tal autorização compete à direção do estabelecimento. 2-Sem prejuízo, oficie-se ao estabelecimento prisional para que encaminhe o réu para avaliação e tratamento médico de acordo com a necessidade verificada. 1347 RENATAVO Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário Tribunal de Justiça Comarca de Barra Mansa Cartório da 1ª Vara Criminal Argemiro Paula Coutinho, 2000 CEP: 27310-020 - Barbara - Barra Mansa - RJ email: bma01vcri@tjrj.jus.br 3-Desentranhe-se a carta precatória de fls.546/560 eis que estranha aos autos. Encaminhe-a corretamente, caso possível. 4-Oficie-se ao Diretor da Corporação onde o réu encontra-se acautelado, solicitando-se informações acerca da possibilidade da realização de audiência por videoconferência, considerando a devolução da carta precatória para oitiva das testemunhas de defesa sem cumprimento.’
    Irresignado, o paciente impetrou habeas corpus (0016405-77.2021.8.19.0000) e na sessão de julgamento realizada no dia 07/04/2021, por unanimidade de votos, denegou-se a ordem nos termos do acórdão que ora encaminho.
    O acórdão foi publicado no Diário da Justiça eletrônico deste Estado no dia 12/04/2021.
    Outrossim, esclareço que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/10/2021, conforme decisão proferida aos 08/04/2021:
    ‘Considerando o provimento CGJ 16/2021 e considerando, ainda, a URGÊNCIA na continuidade dos atos processuais nesse feito, já que o(s) réu(s) encontra(m)-se preso(s), determino que o ato ocorra EXCEPCIONALMENTE por meio de videoconferência, a ser realizada na plataforma TEAMS. Ressalto, no ponto, que o CNJ, na Resolução nº314/2020, recomendou expressamente que os atos urgentes de audiência ocorram pelo meio virtual, de forma a preservar a saúde de todos os envolvidos. A plataforma que será utilizada, por sua vez, garante o contato reservado do defensor com o réu, o que denota a ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa. Sendo assim, designo AIJ para o dia 21/10/2021 às 15:00 horas, para a realização do ato na modalidade virtual, cujo link segue junto à presente decisão. A citação e as intimações deverão ocorrer pelo meio de comunicação eletrônico mais célere (telefone, aplicativo de mensagens ou e-mail), conforme recomendado no art. 9º, parágrafo primeiro, do Provimento CGJ nº36/2020. Observe-se que as intimações das testemunhas que não tenham e-mail cadastrados deverá ocorrer preferencialmente por meio dos OJAS, nos termos editados pela Corregedoria, preferencialmente pela via telepresencial/videoconferência, devendo constar na intimação o link de acesso à sala de audiência, a necessidade de a parte estar adequadamente trajada para audiência, estar portando documento de identidade com foto, bem como que deverá informar, tão logo receba a intimação, se a visualização da imagem do réu lhe causar humilhação, temor, ou sério constrangimento, a fim de que possa ser ouvido na ausência do réu . Requisite-se/Intime-se o réu (…).
    Sendo o que me cumpria informar, apresento protestos da mais elevada estima e consideração”.
    6. Não se comprova duração desarrazoada do processo, menos ainda imputável à desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.
    Não se desconhece a gravidade do caso, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 24.11.2019.
    A despeito desse cenário, os documentos destes autos e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem.
    A tramitação do processo desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, especialmente a “complexidade (...) com a necessidade de oitiva de testemunhas da própria Defesa, tendo sido, inclusive, expedidas cartas precatórias para a comarca de Angra dos Reis com esse objetivo”, sendo empregados os esforços necessários para a devolução dessas cartas precatórias para a continuidade da tramitação processual.
    Pelo que consta destes autos, a prisão foi reavaliada em mais de uma oportunidade, a mais recente em 5.2.2021, quando novamente mantida a constrição cautelar da liberdade. Vêm sendo adotados cuidados com a saúde do paciente, tendo sido determinado, em 3.3.2021, fosse oficiado “ao estabelecimento prisional para que encaminhe o réu para avaliação e tratamento médico de acordo com a necessidade verificada”.
    Não é possível se cogitar de excesso de prazo por desídia judicial, como afirmado na decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.
    Quanto aos fundamentos da prisão cautelar do paciente, trata-se de matéria não analisada na decisão objeto da presente impetração e que será dirimida com a complementação da instrução do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça com as informações requisitadas pelo Ministro Felix Fischer e o parecer do Ministério Público Federal.
    7. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora